Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DEFICIÊNCIA ART. 40, §4o-A, CF. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECONHECIDA A MORA LEGISLATIVA. PARÂMETRO A SER ADOTADO. ART. 22 DA EC 103. LC 142/2013.
1. Mandado de injunção cujo objeto é o reconhecimento da mora legislativa concernente à regulamentação do art. 40, §4o-A, da Constituição Federal, seguido da análise do pedido de revisão da Certidão de Tempo de Contribuição.
2. Nos termos do art. 71, §1o, II, da LODF, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis complementares e ordinárias que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 2.1. A referida previsão legal é suficiente ao afastamento das teses de imperiosa formação litisconsórcio passivo com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e de ilegitimidade passiva.
3. A Emenda Constitucional 103/2019 reformulou o quadro de competências sobre a matéria, atribuindo aos entes federados o poder de fixação de critérios e requisitos diferenciados (especificamente, tempo de contribuição e idade). 3.1. Não há, portanto, necessidade de lei complementar federal de caráter geral para viabilizar a regulamentação do dispositivo constitucional.
4. Constatada a mora legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital – a quem compete a regulamentação do art. 40, §4o-A, da CF – e demonstrada a subsunção do quadro fático da impetrante à norma em destaque, imperioso reconhecer que, sem a necessária fixação dos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial, resta obstado o reconhecimento do direito ao abono de permanência.
5. A EC 103/2019 dispôs de forma expressa sobre as normas de transição - aquelas que devem ser adotadas enquanto não houver oportuna regulamentação. Especificamente quanto ao art. 40, §4o-A, da CF, fixou-se a utilização da LC n. 142/2013 como parâmetro, inclusive em relação ao tempo de serviço anterior à vigência da referida norma.
6. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática da impetrante para fins de aposentadoria especial do art. 40, §4o-A da CF, tomando como baliza, no que couber, a Lei Complementar n. 142/2013.